Tribunal: TJES
Processo: 5033863-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033863-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENAIA ONESTALDO PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO POR INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVÍSSIMA. ATO LEGAL, MOTIVADO E PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, visando à anulação da demissão aplicada em processo disciplinar por violação à ética militar, consistente em associação com indivíduo ligado ao crime organizado e divulgação de imagens de detido em rede social. Alega o apelante prescrição da pretensão punitiva, desproporcionalidade da pena e violação aos princípios da legalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o ato demissionário está atingido pela prescrição da pretensão punitiva;
(ii) saber se a penalidade de demissão foi desproporcional à infração imputada;
(iii) saber se o processo administrativo disciplinar observou os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta apurada deu-se em fevereiro de 2021, com instauração do PAD em julho de 2021, não havendo transcurso do prazo prescricional de 6 anos previsto na LCE nº 962/2020.
4. A penalidade de demissão encontra respaldo no art. 15, I, da LCE nº 962/2020, diante da gravidade da conduta, incompatível com a ética militar e a função pública.
5. O processo disciplinar observou todas as garantias legais e constitucionais, sendo vedada a reavaliação judicial do mérito administrativo, salvo em caso de ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição da ação disciplinar inicia-se na data do fato e não se configura quando o PAD é instaurado em período inferior ao previsto em lei. 2. A demissão de servidor militar por infração gravíssima encontra amparo legal e não viola o princípio da proporcionalidade quando demonstrada incompatibilidade da conduta com os valores éticos da corporação. 3. O controle judicial de sanções disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado adentrar no mérito da sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; LCE/ES nº 962/2020, arts. 15, I, 51, IV, e 52; CPC, arts. 85, §2º e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.054.951/SP; STJ, REsp 1.226.694/SP; STF, MS 14.150/DF; TJES, AC 0114048-54.2011.8.08.0012; TJMT, AC 1019316-33.2024.8.11.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BENAIA ONESTALDO PIMENTEL
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo Disciplinar c/c Pedido de Reintegração ao Serviço Ativo que promove contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na origem, o autor sustentou a nulidade do ato de demissão constante do Boletim Geral da PMES nº 007/2023, alegando, em síntese, manifesta desproporcionalidade da sanção disciplinar aplicada, nulidade do procedimento administrativo disciplinar por violação ao devido processo legal e incidência de prescrição da pretensão punitiva.

A sentença julgou improcedente o pedido inaugural, sob o fundamento de que: i) O fato considerado como marco da infração disciplinar ocorreu em 05/02/2021, e não em 2015, como sustentado, sendo a Portaria de instauração do PAD datada de 05/07/2021, dentro, portanto, do prazo prescricional de 06 (seis) anos previsto no art. 51, IV, da LCE nº 962/2020; ii) o comportamento imputado ao autor envolveu associação com indivíduos ligados ao tráfico de drogas e violação de sigilo funcional, caracterizando infração de natureza gravíssima nos moldes do art. 15, I, da LCE nº 962/2020; e iii) não sendo constatada ilegalidade ou desvio de finalidade, a revisão judicial do mérito do ato administrativo se mostra inviável, nos termos da jurisprudência pátria.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta: i) Prescrição da pretensão punitiva em razão de fato ocorrido em 25/03/2015; ii) inexistência de infração disciplinar gravíssima e desproporcionalidade da penalidade; e iii) violação aos princípios constitucionais da legalidade e razoabilidade. Com base nestes fundamentos, requer, ao final, a anulação do ato demissionário e reintegração ao serviço público.

O Estado do Espírito Santo, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, sustentando: i) Ausência de prescrição, considerando como marco inicial a data de 05/02/2021; ii) regularidade formal e material do PAD instaurado; iii) proporcionalidade da penalidade diante da gravidade dos fatos; e iv) vedação à incursão do Judiciário no mérito do ato administrativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 02 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BENAIA ONESTALDO PIMENTEL
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES (ID 15326176) que julgou improcedente “
Ação Anulatória de Ato Administrativo
” por ele promovida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Irresignado o Apelante requer a reforma do julgado defendendo, em síntese: i) Prescrição da pretensão punitiva em razão de fato ocorrido em 25/03/2015; ii) inexistência de infração disciplinar gravíssima e desproporcionalidade da penalidade; e iii) violação aos princípios constitucionais da legalidade e razoabilidade. Com base nestes fundamentos, requer, ao final, a anulação do ato demissionário e reintegração ao serviço público.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão, destacando que não merece reforma a sentença objurgada, da qual transcrevo:

“[...]não assiste razão ao autor.

Sustenta o requerente que o fato base do processo disciplinar remonta a 25/03/2015, portanto anterior a seis anos da instauração do Conselho de Disciplina (Portaria nº 0046/2021, de 05/07/2021), motivo pelo qual a punibilidade estaria extinta nos termos da LCE nº 962/2020.

Contudo, conforme consta dos autos, o fato considerado pela Administração como marco inicial da conduta ilícita foi ocorrido em 05/02/2021, quando o autor foi flagrado em vídeo conduzindo veículo em companhia de indivíduo com notório histórico criminal (Kaique Monteiro de Almeida, conhecido como "MC Magrinho"). Ademais, no dia 08/02/2021, o requerente transmitiu imagens de detido em rede social durante ocorrência policial, conforme registrado no Boletim nº 44253186.

Portanto, aplicando-se o disposto no art. 52 da LCE nº 962/2020: "Art. 52. O prazo de prescrição da ação disciplinar começa a contar da data do fato."

E considerando que a Portaria de instauração do PAD é datada de 05/07/2021, verifica-se que não decorreu o prazo de 6 (seis) anos previsto no art. 51, IV, da LCE 962/2020: "Art. 51. A ação disciplinar prescreverá: (...) IV - em 06 (seis) anos para as infrações disciplinares previstas no art. 15 deste Código."

Logo, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, o autor alega que a sanção de demissão foi desproporcional, e que a conduta deveria ser enquadrada como transgressão disciplinar grave nos moldes do art. 66, VIII, da LCE nº 962/2020, cuja sanção seria, no máximo, suspensão.

Todavia, o comportamento imputado à parte autora envolve associação pública e reiterada com indivíduos ligados a facções criminosas, violação de sigilo funcional (transmissão de imagens de preso em rede social), e afronta direta à ética militar, nos termos do art. 15, I, da LCE 962/2020:

"Art. 15. São consideradas infrações disciplinares de natureza gravíssima, quando praticadas com dolo, as condutas que: I - ofenderem gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe."

Ainda, conforme o art. 4º do mesmo diploma legal, ética militar exige conduta irrepreensível também na vida pessoal. A presença do militar com elementos ligados ao crime organizado, mesmo fora do expediente, ofende tais princípios e deslegitima sua função institucional.

A jurisprudência do TJES é pacífica ao reconhecer a legalidade de sanções disciplinares aplicadas em observação ao devido processo legal, notadamente nos casos em que há manifesta incompatibilidade da conduta com a carreira militar e sendo assim, o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares restringe-se à legalidade e regularidade do procedimento.

No mais, demonstrado que houve processo administrativo regularmente instaurado e garantidos o contraditório e a ampla defesa, não cabe ao Judiciário rever o mérito do ato administrativo

Assim, a decisão administrativa se apresenta legal, motivada, proporcional e amparada em prova documental e testemunhal idônea.

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com fundamento no art. 487, I, do CPC, Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida. [...]” (ID 15326176)

I. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A tese recursal de prescrição parte de premissa equivocada. O apelante alega que o marco inicial da infração administrativa remonta a 25/03/2015, fato supostamente prescrito quando da instauração do PAD em 05/07/2021.

Todavia, restou incontroverso nos autos que a conduta considerada pela Administração Pública como determinante para a responsabilização disciplinar deu-se em 05/02/2021, quando o apelante foi flagrado em vídeo conduzindo veículo em companhia de indivíduo vinculado ao tráfico de drogas, notadamente com "MC Magrinho", além de ter divulgado imagens de detido em rede social no dia 08/02/2021, tudo conforme registro documental do Boletim Unificado nº 44253186.

Desse modo, o prazo prescricional, nos termos do art. 52 da LCE nº 962/2020, inicia-se com a ocorrência do fato:

“Art. 52. O prazo de prescrição da ação disciplinar começa a contar da data do fato.”

Ainda, o art. 51, IV, do mesmo diploma legal dispõe:

“Art. 51. A ação disciplinar prescreverá:

(...)

IV – em 6 (seis) anos para as infrações disciplinares previstas no art. 15 deste Código.”

Considerando que o PAD foi instaurado em 05/07/2021, ou seja, menos de 6 meses após o fato mais recente (05/02/2021), é evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva.

A alegação de que houve utilização de fatos anteriores a 2015 como fundamento da sanção não se sustenta. A Administração fez apenas menção contextual ao histórico da pessoa com quem o apelante mantinha vínculos, sendo a conduta apurada circunscrita a fatos efetivamente contemporâneos, sem que esses elementos remotos tenham sido utilizados como fundamento autônomo da penalidade.

II. DA PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE

A pena de demissão imposta ao apelante encontra respaldo no art. 15, I, da LCE nº 962/2020, in verbis:

"Art. 15. São consideradas infrações disciplinares de natureza gravíssima, quando praticadas com dolo, as condutas que:

I - ofenderem gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe."

A conduta do apelante — ao manter associação reiterada com indivíduos ligados a facções criminosas, e ao divulgar, em ambiente público digital, imagens de pessoa custodiada durante ocorrência policial — atinge frontalmente os princípios da ética militar, não apenas pela ação em si, mas pelo comprometimento da imagem institucional da corporação militar estadual.

A jurisprudência é firme no sentido de que a presença de militares em contextos que impliquem exposição da corporação a escândalos, suspeição ou descrédito institucional, configura violação de deveres éticos inafastáveis:

REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR EXTORSÃO QUALIFICADA. DECISÃO CONDENATÓRIA QUE NÃO COMPORTA MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO. DEFESA APRESENTADA POR NEGATIVA GERAL DOS FATOS. CONDUTA DESONROSA. PRECEDENTE EXONERAÇÃO A PEDIDO. PROCEDÊNCIA. CONDUTA DO POLICIAL MILITAR QUE, JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS COLEGAS DE FARDA, EM CONCURSO DE AGENTES PREVIAMENTE AJUSTADO E COM UNIDADE DE DESÍGNIOS, DURANTE ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIA, CONSTRANGEU CASAL DE CIVIS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA PARA OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA, ATENTOU CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, OFENDEU O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE, CONFIGURANDO ATITUDE INCOMPATÍVEL COM O PERFIL PROFISSIONAL ALMEJADO PELA CORPORAÇÃO. Representação para perda de graduação de praça. Policial militar condenado por extorsão qualificada. Decisão condenatória que não comporta manutenção da graduação. Defesa apresentada por negativa geral dos fatos. Conduta desonrosa. Precedente exoneração a pedido. Procedência. Conduta do policial militar que, juntamente com outros dois colegas de farda, em concurso de agentes previamente ajustado e com unidade de desígnios, durante atendimento de ocorrência, constrangeu casal de civis mediante grave ameaça para obter vantagem econômica indevida, atentou contra a administração militar, ofendeu o pundonor militar e o decoro da classe, configurando atitude incompatível com o perfil profissional almejado pela corporação. (TJMSP; RP P/ PERDA DE GRADUAÇÃO 002245/2023; Pleno; Rel. Juiz Enio Luiz Rossetto; Julg. 22/06/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou liminar para reintegração ao cargo de policial militar, alegando o agravante ilegalidade na exclusão da corporação devido a doenças graves e falta de devido processo legal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a probabilidade do direito relativa a legalidade da demissão do recorrente, considerando sua condição de saúde e alegações de cerceamento de defesa. III. Razões de Decidir 3. A demissão foi fundamentada em atos de corrupção, não relacionados à condição de saúde do agravante, conforme decisão da Justiça Militar. 4. Não há prova inequívoca de ilegalidade que justifique a antecipação de tutela recursal. lV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164849-81.2025.8.26.0000; Relator (a): Tania Ahualli; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central. Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2025; Data de Registro: 22/07/2025) (TJSP; AI 2164849-81.2025.8.26.0000; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Tania Ahualli; Julg. 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO. EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR. POSSE DE VEÍCULO ROUBADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por ex-policial militar excluído da corporação em razão de penalidade de demissão aplicada ao fim de processo administrativo disciplinar, instaurado após apreensão de veículo com registro de roubo em sua posse. Pretensão de declaração de nulidade do ato administrativo, reintegração ao cargo e indenização por danos morais e materiais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) saber se a extinção da punibilidade por prescrição na esfera penal impede a imposição de penalidade administrativa; (II) saber se o ato administrativo padece de vícios formais ou materiais que comprometam sua validade; (III) saber se a penalidade de demissão foi desproporcional, frente aos princípios da razoabilidade e da individualização da sanção disciplinar. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição na esfera penal não interfere na instância administrativa, ante o princípio da independência das instâncias e ausência de absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria. 4. O processo administrativo disciplinar observou os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, inexistindo nulidades. 5. A análise do mérito administrativo não se submete à revisão judicial, exceto por flagrante desvio de finalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso. 6. A conduta do apelante, ao manter veículo de origem ilícita sob sua posse sem qualquer comprovação de aquisição lícita, configura transgressão disciplinar grave, incompatível com a função militar. 7. A autoridade administrativa apresentou fundamentação suficiente para aplicação da sanção, não sendo vinculada ao parecer do Conselho de Disciplina. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade por prescrição na esfera penal não impede a responsabilização administrativa do servidor, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria. 2. O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo da sanção disciplinar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se evidencia quando comprovada transgressão grave à disciplina militar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 4º; LC/MT nº 555/2014, arts. 44 a 46. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP 1.054.951/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 05.03.2015; STJ, RESP 1.226.694/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 23.08.2011; STF, MS 14.150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., j. 28.09.2016. (TJMT; AC 1019316-33.2024.8.11.0042; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 03/07/2025; DJMT 03/07/2025)

Como também preconiza a Súmula nº 650 do STJ:

“
A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990.
”

A pena aplicada revela-se, portanto, necessária, adequada e proporcional, não comportando substituição judicial por sanção mais branda, como suspensão, notadamente em razão da grave repercussão da conduta no seio da corporação militar.

III. DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

O procedimento administrativo disciplinar foi conduzido sob a égide dos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, todos rigorosamente observados, conforme consta nos autos e asseverado pelo juízo de origem.

O controle judicial sobre atos administrativos de natureza disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento e à existência de vícios formais ou materiais, sendo vedada a incursão no mérito da sanção aplicada:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com pedido de reintegração ao cargo público, na qual se impugna a penalidade de demissão imposta em processo administrativo disciplinar (pad) por abandono de cargo. O apelante sustenta a inexistência de abandono, alegando que não foi formalmente convocado para reassumir suas funções após o término de licença sem vencimentos, além de apontar suposto cerceamento de defesa no pad. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo disciplinar, em razão da alegada ausência de contraditório e ampla defesa; e (II) definir se o poder judiciário pode reavaliar o mérito da decisão administrativa que impôs a penalidade de demissão ao servidor. III. Razões de decidir a ausência de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não configura nulidade, conforme entendimento consolidado na Súmula vinculante nº 5 do STF. O indeferimento de produção de provas no pad não acarreta nulidade se devidamente fundamentado e se a parte não demonstrar prejuízo concreto à sua defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares restringe-se à verificação da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a reanálise do mérito administrativo pelo poder judiciário
.
A penalidade de demissão, quando prevista expressamente na legislação para a conduta verificada, constitui ato vinculado da administração pública, não cabendo ao gestor público aplicar reprimenda diversa nem ao judiciário substituir a discricionariedade administrativa
. No caso concreto, restou comprovado que o servidor não retornou às suas funções no prazo legal após o término da licença, caracterizando o abandono de cargo conforme previsto no estatuto dos servidores públicos de cariacica (LC nº 001/2004). O pad seguiu os trâmites legais, garantindo a ampla defesa e o contraditório, inexistindo nulidade que justifique a anulação da penalidade aplicada. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A nulidade de processo administrativo disciplinar depende da demonstração de prejuízo concreto à defesa, não sendo suficiente a mera alegação genérica de cerceamento. O poder judiciário não pode reavaliar o mérito de decisões administrativas disciplinares, limitando-se à análise da legalidade do procedimento e do respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A penalidade de demissão constitui ato vinculado da administração pública quando prevista expressamente na legislação para a conduta imputada ao servidor. (TJES; AC 0114048-54.2011.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 12/06/2025) (destaquei)

Não se identificando qualquer mácula formal, tampouco desvio de finalidade, resta inviável a desconstituição do ato administrativo legítimo e motivado, cuja eficácia prescinde de homologação judicial.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BENAIA ONESTALDO PIMENTEL, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência da ação anulatória.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade judiciária deferida.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar